Tribunal: STF
Processo: AI 658887
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Superior
   Tribunal de Justiça. Aferição da admissibilidade dos recursos de
   sua alçada. Matéria processual civil. 4. Ofensa reflexa à
   Constituição Federal. 5. Dano moral. Matéria infraconstitucional.
   Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega
   provimento.